Tribunal: TJBA
Processo: 8080406-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080406-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GREICE FIALHO NASCIMENTO Advogado(s): GILDO LOPES PORTO JUNIOR, NATALIA BAPTISTA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão que prorrogou sua prisão temporária, decretada no âmbito de investigação relativa aos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, denominada Operação Rainha do Sul. 2. No curso da impetração, sobreveio o oferecimento e recebimento de denúncia, com a consequente decretação da prisão preventiva da paciente, nos autos da ação penal nº 8009555-76.2026.8.05.0001, com fundamento no art. 312 do CPP. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse no exame da legalidade da prorrogação da prisão temporária diante da superveniente decretação da prisão preventiva com base em novo título judicial. III. Razões de decidir 4. A conversão ou substituição da prisão temporária em preventiva configura novo título judicial, com fundamentos autônomos, o que torna superada eventual ilegalidade da custódia inicial. 5. Com a decretação da prisão preventiva, resta esvaziado o objeto do habeas corpus que impugna exclusivamente a prisão temporária, porquanto o ato atacado não mais subsiste no mundo jurídico. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência de prisão preventiva prejudica a impetração de habeas corpus que tenha por objeto a prisão temporária, por perda superveniente do objeto. IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus julgado prejudicado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 659 do CPP. Tese de julgamento: “1. A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título judicial, superando eventual ilegalidade relacionada à prisão temporária anteriormente decretada. 2. O habeas corpus que impugna exclusivamente a prisão temporária perde o objeto quando sobrevier prisão preventiva regularmente fundamentada.”.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 659; Lei nº 7.960/1989, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC 944.717/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.12.2024; STJ, AgRg no HC 824.633/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 05.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080406-80.2025.8.05.0000, em que figura, como Impetrantes os advogados Gildo Lopes Porto Júnior e Natalia Baptista de Oliveira, como Paciente GREICE FIALHO NOVAES, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador (BA). ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, extinguindo o presente writ, sem resolução do mérito, o fazendo com os seguintes fundamentos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA